Tribunal: TJSP
Processo: 1004219-43.2017.8.26.0681
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Embargos de declaração – Arguidas Omissões – Inexistência – Artigo 1.022 do CPC – O Poder Judiciário não pode ser usado como órgão de consulta de dúvida subjetiva das partes – Pretensa rediscussão da matéria julgada – Reprise de questões já tratadas no acórdão embargado – Caráter infringente, estranho à sua função meramente integrativa do julgado.
Embargos declaratórios conhecidos, porém

Ementa:
Embargos de declaração – Arguidas Omissões – Inexistência – Artigo 1.022 do CPC – O Poder Judiciário não pode ser usado como órgão de consulta de dúvida subjetiva das partes – Pretensa rediscussão da matéria julgada – Reprise de questões já tratadas no acórdão embargado – Caráter infringente, estranho à sua função meramente integrativa do julgado.
Embargos declaratórios conhecidos, porém rejeitados.